Tribunal: TJPA
Processo: 0004585-58.2015.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004585-58.2015.8.14.0017

APELANTE: BRAZ RAIMUNDO LOPES

APELADO: PANAMERICANO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO ANULTÓRIA. EXTINÇÃO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DECISÃO SURPRESA. OCORRÊNCIA. NULIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. Conforme artigo 10 do CPC, o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não tenha dado às partes oportunidade de se manifestar.

2. A extinção do processo, sem resolução do mérito, tendo por fundamento fato ao qual o juiz não oportunizou manifestação, caracteriza violação ao devido processo legal e, por consequência, ao princípio da não surpresa.

3.Impõe-se acolher a preliminar de nulidade da sentença, por ofensa ao princípio da vedação à decisão surpresa.

4.Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença e determinar o retorno ao Juízo de origem para intimação do autor acerca do vício processual.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora-Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BRAZ RAIMUNDO LOPES contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Conceição do Araguaia que, em Ação Anulatória de Execução e Leilão Extrajudicial, ajuizada em face de PANAMERICANO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA extinguiu a ação sem resolução do mérito com fulcro no art. 485, IV, CPC/1973, em razão da ausência de consentimento do cônjuge do autor.

A parte dispositiva da sentença apresenta o seguinte teor (id. Num. 434621 - Pág. 2):

“(...)

Logo, ao tempo da propositura da ação de nulidade de leilão extrajudicial de bem imóvel era necessária a aquiescência uxória, o que no caso, não sequer foi aventado pelo Requerente, mesmo quando aberto prazo para se manifestar em sede preliminar.

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do NCPC, em virtude da ausência de pressuposto processual para a propositura da ação, qual seja, outorga uxória.

BRAZ RAIMUNDO LOPES interpôs apelação (Num. 434625) em que suscita preliminar de nulidade da sentença em razão da não abertura de prazo para sanar o vício processual que ensejou a extinção da ação.

No mérito, defende a reforma da sentença ante a desnecessidade de outorga uxória.

Sustenta que o Juízo desconsiderou a revelia do requerido.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação.

Apelação recebida no efeito devolutivo (Num. 1292031).

Coube-me a relatoria por redistribuição.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de nulidade da sentença, em razão da ausência de abertura de oportunidade ao autor para regularizar o vício processual que ensejou a extinção da ação.

A análise dos autos eletrônicos revela que o Juízo recebeu a petição inicial e determinou a intimação do requerido para apresentar resposta, e, após a oferta da contestação, o Juízo de 1º grau imediatamente extinguiu a ação sem resolução do mérito em razão da ausência de outorga uxória da cônjuge do autor, ora apelado, para o ajuizamento da ação anulatória de execução e leilão extrajudicial.

Assim, a menção na parte final da sentença de que que teria sido aberto prazo ao autor para se manifestar não condiz com a realidade.

Cumpre ressaltar que a sentença foi proferida em 21/09/2016, bem como que a a Lei Federal nº 13.105/2015 - Código de Processo Civil de 2015 – entrou em vigor, após o período de
vacatio
legis, em 18/03/206, conforme decidido pelo Pleno do Superior Tribunal de Justiça, em sessão administrativa realizada no dia 02/03/2016.

Portanto, aplicável ao caso as disposições do Novo Código de Processo Civil.

Feitas estas considerações, cumpre acolher a preliminar suscitada pelo apelante, tendo em vista que o Juízo de 1º grau não lhe oportunizou o exercício do contraditório sobre o fundamento utilizado para extinção da ação.

Desta forma, a sentença apelada se caracteriza como decisão surpresa, vedada expressamente pelo art. 10, “caput”, do CPC
:

“Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”

Corroborando esse entendimento, o STJ condena a decisão-surpresa, “verbis”:

“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. JULGAMENTO SECUNDUM EVENTUM PROBATIONIS. APLICAÇÃO DO ART. 10 DO CPC/2015. PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. NULIDADE.

1. Acórdão do TRF da 4ª Região extinguiu o processo sem julgamento do mérito por insuficiência de provas sem que o fundamento adotado tenha sido previamente debatido pelas partes ou objeto de contraditório preventivo.

2. O art. 10 do CPC/2015 estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

3.
Trata-se de proibição da chamada decisão surpresa, também conhecida como decisão de terceira via, contra julgado que rompe com o modelo de processo cooperativo instituído pelo Código de 2015 para trazer questão aventada pelo juízo e não ventilada nem pelo autor nem pelo réu.

4. A partir do CPC/2015 mostra-se vedada decisão que inova o litígio e adota fundamento de fato ou de direito sem anterior oportunização de contraditório prévio, mesmo nas matérias de ordem pública que dispensam provocação das partes. Somente argumentos e fundamentos submetidos à manifestação precedente das partes podem ser aplicados pelo julgador, devendo este intimar os interessados para que se pronunciem previamente sobre questão não debatida que pode eventualmente ser objeto de deliberação judicial.

5. O novo sistema processual impôs aos julgadores e partes um procedimento permanentemente interacional, dialético e dialógico, em que a colaboração dos sujeitos processuais na formação da decisão jurisdicional é a pedra de toque do novo CPC.

6. A proibição de decisão surpresa, com obediência ao princípio do contraditório, assegura às partes o direito de serem ouvidas de maneira antecipada sobre todas as questões relevantes do processo, ainda que passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado. O contraditório se manifesta pela bilateralidade do binômio ciência/influência. Um sem o outro esvazia o princípio. A inovação do art. 10 do CPC/2015 está em tornar objetivamente obrigatória a intimação das partes para que se manifestem previamente à decisão judicial. E a consequência da inobservância do dispositivo é a nulidade da decisão surpresa, ou decisão de terceira via, na medida em que fere a característica fundamental do novo modelo de processualística pautado na colaboração entre as partes e no diálogo com o julgador. 7. O processo judicial contemporâneo não se faz com protagonismos e protagonistas, mas com equilíbrio na atuação das partes e do juiz de forma a que o feito seja conduzido cooperativamente pelos sujeitos processuais principais. A cooperação processual, cujo dever de consulta é uma das suas manifestações, é traço característico do CPC/2015. Encontra-se refletida no art. 10, bem como em diversos outros dispositivos espraiados pelo Código.

8. Em atenção à moderna concepção de cooperação processual, as partes têm o direito à legítima confiança de que o resultado do processo será alcançado mediante fundamento previamente conhecido e debatido por elas.

Haverá afronta à colaboração e ao necessário diálogo no processo, com violação ao dever judicial de consulta e contraditório, se omitida às partes a possibilidade de se pronunciarem anteriormente "sobre tudo que pode servir de ponto de apoio para a decisão da causa, inclusive quanto àquelas questões que o juiz pode apreciar de ofício" (MARIONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 209).

9. Não se ignora que a aplicação desse novo paradigma decisório enfrenta resistências e causa desconforto nos operadores acostumados à sistemática anterior. Nenhuma dúvida, todavia, quanto à responsabilidade dos tribunais em assegurar-lhe efetividade não só como mecanismo de aperfeiçoamento da jurisdição, como de democratização do processo e de legitimação decisória. 10. Cabe ao magistrado ser sensível às circunstâncias do caso concreto e, prevendo a possibilidade de utilização de fundamento não debatido, permitir a manifestação das partes antes da decisão judicial, sob pena de violação ao art. 10 do CPC/2015 e a todo o plexo estruturante do sistema processual cooperativo. Tal necessidade de abrir oitiva das partes previamente à prolação da decisão judicial, mesmo quando passível de atuação de ofício, não é nova no direito processual brasileiro. Colhem-se exemplos no art. 40, §4º, da LEF, e nos Embargos de Declaração com efeitos infringentes. 11. Nada há de heterodoxo ou atípico no contraditório dinâmico e preventivo exigido pelo CPC/2015. Na eventual hipótese de adoção de fundamento ignorado e imprevisível, a decisão judicial não pode se dar com preterição da ciência prévia das partes. A negativa de efetividade ao art. 10 c/c art. 933 do CPC/2015 implica error in procedendo e nulidade do julgado, devendo a intimação antecedente ser procedida na instância de origem para permitir a participação dos titulares do direito discutido em juízo na formação do convencimento do julgador e, principalmente, assegurar a necessária correlação ou congruência entre o âmbito do diálogo desenvolvido pelos sujeitos processuais e o conteúdo da decisão prolatada.

12. In casu, o Acórdão recorrido decidiu o recurso de apelação da autora mediante fundamento original não cogitado, explícita ou implicitamente, pelas partes. Resolveu o Tribunal de origem contrariar a sentença monocrática e julgar extinto o processo sem resolução de mérito por insuficiência de prova, sem que as partes tenham tido a oportunidade de exercitar sua influência na formação da convicção do julgador. Por tratar-se de resultado que não está previsto objetivamente no ordenamento jurídico nacional, e refoge ao desdobramento natural da controvérsia, considera-se insuscetível de pronunciamento com desatenção à regra da proibição da decisão surpresa, posto não terem as partes obrigação de prevê-lo ou advinha-lo. Deve o julgado ser anulado, com retorno dos autos à instância anterior para intimação das partes a se manifestarem sobre a possibilidade aventada pelo juízo no prazo de 5 (cinco) dias.

13. Corrobora a pertinência da solução ora dada ao caso o fato de a resistência de mérito posta no Recurso Especial ser relevante e guardar potencial capacidade de alterar o julgamento prolatado. A despeito da analogia realizada no julgado recorrido com precedente da Corte Especial do STJ proferido sob o rito de recurso representativo de controvérsia (REsp 1.352.721/SP, Corte Especial, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ de 28/4/2016), a extensão e o alcance da decisão utilizada como paradigma para além das circunstâncias ali analisadas e para "todas as hipóteses em que se rejeita a pretensão a benefício previdenciário em decorrência de ausência ou insuficiência de lastro probatório" recomenda cautela. A identidade e aplicabilidade automática do referido julgado a situações outras que não aquelas diretamente enfrentadas no caso apreciado, como ocorre com a controvérsia em liça, merece debate oportuno e circunstanciado como exigência da cooperação processual e da confiança legítima em um julgamento sem surpresas.

14. A ampliação demasiada das hipóteses de retirada da autoridade da coisa julgada fora dos casos expressamente previstos pelo legislador pode acarretar insegurança jurídica e risco de decisões contraditórias. O sistema processual pátrio prevê a chamada coisa julgada secundum eventum probationis apenas para situações bastante específicas e em processos de natureza coletiva. Cuida-se de técnica adotada com parcimônia pelo legislador nos casos de ação popular (art. 18 da Lei 4.717/1965) e de Ação Civil Pública (art. 16 da Lei 7.347/1985 e art. 103, I, CDC). Mesmo nesses casos com expressa previsão normativa, não se está a tratar de extinção do processo sem julgamento do mérito, mas de pedido julgado "improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova" (art. 16, ACP).

15. A diferença é significativa, pois, no caso de a ação coletiva ter sido julgada improcedente por deficiência de prova, a própria lei que relativiza a eficácia da coisa julgada torna imutável e indiscutível a sentença no limite das provas produzidas nos autos.

Não impede que outros legitimados intentem nova ação com idêntico fundamento, mas exige prova nova para admissibilidade initio litis da demanda coletiva.

16. Não é o que se passa nas demandas individuais decidas sem resolução da lide e, por isso, não acobertadas pela eficácia imutável da autoridade da coisa julgada material em nenhuma extensão. A extinção do processo sem julgamento do mérito opera coisa julgada meramente formal e torna inalterável o decisum sob a ótica estritamente endoprocessual. Não obsta que o autor intente nova ação com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, inclusive com o mesmo conjunto probatório, e ainda assim receba decisão díspar da prolatada no processo anterior. A jurisdição passa a ser loteria em favor de uma das partes em detrimento da outra, sem mecanismos legais de controle eficiente.

Por isso, a solução objeto do julgamento proferido pela Corte Especial do STJ no REsp 1.352.721/SP recomenda interpretação comedida, de forma a não ampliar em demasia as causas sujeitas à instabilidade extraprocessual da preclusão máxima.

17. Por derradeiro, o retorno dos autos à origem para adequação do procedimento à legislação federal tida por violada, sem ingresso no mérito por esta Corte com supressão ou sobreposição de instância, é medida que se impõe não apenas por tecnicismo procedimental, mas também pelo efeito pedagógico da observância fiel do devido processo legal, de modo a conformar o direito do recorrente e o dever do julgador às novas e boas práticas estabelecidas no Digesto Processual de 2015. 18. Recurso Especial provido.

(REsp 1676027/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, REPDJe 19/12/2017, DJe 11/10/2017)

Em sentido semelhante, a Jurisprudência dos Tribunais Estaduais:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO-SURPRESA. NULIDADE. EXAME, DESDE LOGO, DO MÉRITO. ARTS. 10 E 1.013, § 3º, I, CPC/15.
Baseada a decisão recorrida em fundamento sobre o qual não teve o demandante oportunidade de se manifestar, sendo intimado a dizer sobre tema diverso, não apreciado no decisum, caracterizada a decisão-surpresa, em violação ao que dispõe o art. 10, CPC/15, a impor seja decretada sua nulidade, sendo possível, contudo, a análise do mérito, desde logo, a teor do art. 1.013, § 3º, I, CPC/15. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ÓBITO DO EXECUTADO POSTERIOR À CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 131, II E III, CTN. REDIRECIONAMENTO. POSSIBILIDADE. Proposta a execução fiscal contra pessoa falecida em momento posterior à constituição do crédito tributário, viável o redirecionamento da demanda ao espólio ou aos sucessores, na forma do art. 131, II e III, CTN, sem que necessária a substituição da CDA, afastada aplicação da Súmula 392, STJ. Prosseguindo a execução, caberá ao exequente diligenciar quanto à existência ou não de inventário e de bens pertencentes ao falecido. (Apelação Cível Nº 70081827560, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Julgado em 12/06/2019).(TJ-RS - AC: 70081827560 RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Data de Julgamento: 12/06/2019, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 19/06/2019)

EMENTAAPELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO SURPRESA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA NULA. DESOBEDIÊNCIA AOS ARTIGOS 9º E 10 DO CPC BEM COMO AO ARTIGO 2º, § 8º, DA LEF E ARTIGO 203 DO CTN. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE PARA SE MANIFESTAR SOBRE TEMA INÉDITO NOS AUTOS
NULIDADE DE LANÇAMENTO E AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO DO FISCO PARA SUBSTITUIR OU EMENDAR A CDA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NO MÉRITO, PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA. (TJPR - 3ª C. Cível - 0010290-35.2015.8.16.0129 - Paranaguá - Rel.: Desembargador José Sebastião Fagundes Cunha - J. 16.07.2019)(TJ-PR - APL: 00102903520158160129 PR 0010290-35.2015.8.16.0129 (Acórdão), Relator: Desembargador José Sebastião Fagundes Cunha, Data de Julgamento: 16/07/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/07/2019)

No mesmo sentido a Jurisprudência desta Corte, vejamos:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DA EXEQUENTE. VALOR ÍNFIMO. FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE CUSTO BENEFÍCIO. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 452/STJ. INTERESSE DE AGIR CARACTERIZADO. DIREITO INDISPONÍVEL. SENTENÇA DESCONSTITUIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. O Juízo a quo não resolveu o mérito do processo, entendendo pela falta de interesse processual, nos termos do art. 485 do CPC, sob o argumento de que o valor da CDA é inferior a R$1.000,00 (mil reais), sendo irrisório, portanto, não justificando o manejo do Judiciário para
execução
de pequeno valor; 2- Frise-se que não há a obrigatoriedade de qualquer valor mínimo ou a tentativa de outros meios extrajudiciais de cobrança, conforme inferido na sentença. Em verdade, o Fisco tem discricionariedade para ajuizar ou não a
execução
fiscal, observando-se os princípios da conveniência e da oportunidade, que norteiam os atos da Administração Pública, conforme dispõe a súmula 452/STJ; 3- Não compete ao Juízo extinguir, de ofício, a
execução
fiscal, mormente pelo fato de que existem meios alternativos para a cobrança (2362377, 2362377, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-10-07, Publicado em 2019-10-23)

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
a apelação para DESCONSTITUIR a sentença apelada e determinar o retorno do feito ao Juízo de origem para que seja intimado o autor para se manifestar sobre o vício processual, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 09/05/2024